Tribunal: TJES
Processo: 5006082-89.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006082-89.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JESSICA DAS NEVES CRISTO

COATOR: . Juiz da Vara Única da Comarca de Conceição de Castelo

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5006082-89.2025.8.08.0000

PACIENTE: JESSICA DAS NEVES CRISTO

Advogado do(a) PACIENTE: CAIO DE FREITAS SANTOS - ES34676

COATOR: . JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

ACÓRDÃO

Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Regime semiaberto. Fundamentação concreta. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Jéssica das Neves Cristo, contra decisão do Juízo da Vara Única de Conceição do Castelo que, ao condená-la pelos crimes previstos nos arts. 157, 147 e 129 do Código Penal, fixou pena privativa de liberdade a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto e negou o direito de apelar em liberdade.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é legal a manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória que fixa o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, especialmente diante da ausência de fundamentação idônea.

III. Razões de decidir

A imposição da prisão preventiva exige a observância dos requisitos legais de cabimento (art. 313 do CPP), necessidade (art. 312 do CPP) e adequação (arts. 282 e 319 do CPP).

A gravidade concreta do delito praticado com violência, bem como a existência de outras ações penais em desfavor da paciente, justificam a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

A jurisprudência do STF e do STJ admite a compatibilidade entre a fixação de regime semiaberto e a manutenção da prisão preventiva, desde que presentes os requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. A fixação do regime inicial semiaberto não impede a manutenção da prisão preventiva, desde que devidamente fundamentada com base em elementos concretos do caso. 2. A segregação cautelar é compatível com o regime semiaberto quando necessária para garantia da ordem pública.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, 312, 313, 319; CP, arts. 129, 147, 157.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC-AgR 198.433, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 27/05/2021; STJ, AgRg no HC 687.787/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 20/09/2021; STJ, HC 713347/AM, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, DJe 23/05/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5006082-89.2025.8.08.0000

PACIENTE: JESSICA DAS NEVES CRISTO

Advogado do(a) PACIENTE: CAIO DE FREITAS SANTOS - ES34676

COATOR: . JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JESSICA DAS NEVES CRISTO em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO nos autos do processo tombado sob nº 5000910-55.2024.8.08.0016., que julgou procedente a ação penal, condenando a paciente pela prática da conduta prevista no art. 157, art. 147 e art. 129, todos do Código Penal, impondo-lhe a pena de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, além de 57 (cinquenta e sete) dias-multa, e 21 (vinte e um) dias de detenção, a ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto. Ao final, negou à paciente o direito de recorrer em liberdade.

Em suas razões, constantes do ID 13287620, a impetrante sustenta, em síntese, que, ainda que reconhecido o regime de pena semiaberto em sentença, a decisão manteve a segregação cautelar, sem apresentar fundamentação idônea. Afirma que a jurisprudência reconhece o direito de apelar em liberdade quando fixado o regime semiaberto. Aduz, ainda, que a sentença condenatória não justificaria, por si só, a manutenção da segregação, e que a imposição de regime semiaberto é incompatível com a negativa de recorrer em liberdade.

Requer, ao final, a concessão da ordem para determinar a soltura da paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 13305938). Informações da autoridade coatora (ID 13450492). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 13711270) manifestando-se pela denegação da ordem.

Pois bem.

No caso, não se discutem no
writ
as razões da imputação, mesmo porque, com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
,
a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento a título condenatório,
mas, tão somente, para averiguar a pertinência da prisão com base no
fumus comissi delicti

e no
periculum libertatis
.

É de se destacar que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que o fato pelo qual a ré foi condenada envolve crime com pena superior a quatro anos.

Em relação à necessidade da segregação cautelar,
relembro que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
a
decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal
” STJ, HC 713347/AM. Rel. Min. Laurita Vaz. Sexta Turma. Julgado em 17/5/2022. DJe: 23/5/2022).

Além disso, os Tribunais Pátrios têm entendimento tranquilo no que se refere à admissão da prisão preventiva como garantia da ordem pública quando verificada a gravidade
em concreto
do delito praticado pelo agente. Vale frisar que não basta justificar a prisão na gravidade
abstrata
do crime, sendo necessário que o
modus operandi
evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública se solto estiver (STF, HC 148649 Agr, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 22/06/2020; STJ, HC 676357/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 09/11/2021).

Na hipótese, observo que o delito foi praticado com violência, pois agrediu a vítima Vanessa e o esposo daquela para subtrair dinheiro e aparelho de celular.

Destarte, deve-se registrar que a paciente
responde a outras ações penais, quais sejam: autos nº 0000762-37.2021.8.08.0016 - incursa nas sanções do art. 218-B, §1º, art. 344, art. 157, todos do Código Penal e art. 243 da Lei n. 8.069/90; e (ii) autos nº 5000866-36.2024.8.08.0016 pela prática, em tese, do crime previsto no art. 147, caput do Código Penal.

Oportuno ressaltar que a defesa técnica argumenta que a prisão preventiva é incompatível com o regime semiaberto. Ocorre que, ainda que o feito tenha sido sentenciado e tenha o Juízo da condenação fixado como regime inicial para cumprimento da pena o semiaberto, verifico não haver incompatibilidade na manutenção do decreto preventivo cautelar.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal já decidiu no sentido de que não há constrangimento ilegal em sentença que impõe pena a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto,
quando a prisão preventiva seja adequada às condições de tal regime
(STF; HC-AgR 198.433; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Gilmar Mendes; DJE 27/05/2021; Pág. 124).

No mesmo sentido posiciona-se o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
"
a jurisprudência dessa Corte já se manifestou pela
compatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação de regime semiaberto estabelecido para o cumprimento da pena
reclusiva, desde que adequada a segregação à modalidade prisional imposta na condenação
"
(AGRG no HC n. 687.787/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 20/9/2021).

Assim sendo, deve-se considerar que a situação objetiva em concreto é hábil para manutenção do decreto prisional, a se considerar a potencialidade lesiva da conduta imputada, razão pela qual a prisão preventiva se revela, além de cabível, necessária e adequada para o deslinde da persecução criminal –
devendo ser cumprida, porém, de acordo com as regras do regime semiaberto.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)